Tribunal: TJSP
Processo: 2035631-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa jurídica - Admissibilidade desde que demonstrada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Súmula 481 do E. STJ – Documentos nos autos que comprovam a necessidade da benesse – Recurso nesta parte provido.
PENHORA – Pretensão de desconstituição – Matéria que não foi objeto da decisão ora

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa jurídica - Admissibilidade desde que demonstrada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Súmula 481 do E. STJ – Documentos nos autos que comprovam a necessidade da benesse – Recurso nesta parte provido.
PENHORA – Pretensão de desconstituição – Matéria que não foi objeto da decisão ora impugnada – Impossibilidade de supressão de instância – Recurso nesta parte não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035631-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que são agravantes SOUZA E
SOUZA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA e MAURO SÉRGIO DE SOUZA, é
agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035631-73.2020.8.26.0000 -Voto no 47.952 - Botucatu
2
VOTO No: 47952
AGRV.No: 2035631-73.2020.8.26.0000
COMARCA: BOTUCATU
AGTE. : SOUZA E SOUZA PANIFICADORA E LANCHONETE
LTDA E OUTRO.
AGDA. : COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO
CENTRO BRASILEIRA LTDA.
”ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pedido de benefício da
gratuidade da Justiça - Pessoa jurídica - Admissibilidade desde
que demonstrada a falta de condições de pagar as custas e despesas
processuais Súmula 481 do E. STJ Documentos nos autos que
comprovam a necessidade da benesse
Recurso nesta parte
provido.
PENHORA Pretensão de desconstituição Matéria que não foi
objeto da decisão ora impugnada Impossibilidade de supressão
de instância Recurso nesta parte não conhecido."
1) Insurge-se a agravante contra r.
decisão proferida em embargos à execução que move
contra a agravada, na qual o MM. Juiz “a quo”
indeferiu o pedido de Justiça gratuita. Alega, em
síntese, que: a agravante está atravessando uma
grave crise financeira, com contas negativas e
títulos protestados, e o prosseguimento do processo
é
importante
para
evitar
o
agravamento
desta
situação; a documentação acostada aos autos comprova
que a autora agravante não possui condições de arcar
com
as
custas
processuais.
Subsidiariamente,
protesta pelo diferimento de custas ao final do
processo.
Foi concedido o efeito pretendido ao
recurso para o prosseguimento dos embargos sem a
necessidade
de
recolhimento
de
custas,
não
conhecendo o pleito liminar de suspensão da penhora.
A
cooperativa
agravada
apresentou
contraminuta, argumentando em apertada síntese que:
o balanço financeiro da empresa se encontra normal;
a mera existência de ações trabalhistas e executivas
em seu desfavor não pressupõe prejuízo financeiro.
É o breve relatório.
2) Merece conhecimento em parte o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035631-73.2020.8.26.0000 -Voto no 47.952 - Botucatu
3
recurso e, na parte conhecida, comporta acolhimento.
Com o advento do Código de Processo
Civil de 2 015 houve uma ampliação dos sujeitos que
podem ser beneficiados pela concessão da assistência
judiciária.
O
benefício
às
pessoas
jurídicas
deixou de ser uma realidade jurisprudencial para
figurar expressamente na principal lei adjetiva
brasileira, conforme art. 98, “caput”:
“A pessoa natural ou jurídica,
brasileira
ou
estrangeira,
com
insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.”
(g.n.)
A finalidade da norma é contribuir,
ainda que parcialmente, para o acesso à Justiça, uma
vez que a obrigatoriedade desse ônus processual
constitui-se como um dos maiores obstáculos para que
pessoas economicamente vulneráveis consigam obter
uma resposta jurisdicional e, consequentemente, a
efetivação de direitos materiais deduzidos (MAURO
CAPPELLETTI e BRYANT GARTH ACESSO À JUSTIÇA p.
15/29 Sergio Antonio Fabris Editor 2 002 Porto
Alegre).
Contudo,
diferentemente
da
pessoa
natural, a pessoa jurídica precisa demonstrar a sua
situação de vulnerabilidade, conforme Súmula 481 do
STJ e art. 99, §3o do Código de Processo Civil de 2
015:
“Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins
lucrativos
que
demonstrar
sua
impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.”
“Art. 99, §3o do CPC: Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida
exclusivamente
por
pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035631-73.2020.8.26.0000 -Voto no 47.952 - Botucatu
4
natural.”(g.n.)
A presunção de vulnerabilidade não
existe em relação à pessoa jurídica, que tem o ônus
de demonstrar a sua precária situação econômica por
intermédio
de
balanços
contábeis,
extratos
bancários, relatórios dos órgãos de proteção ao
crédito e outros elementos.
“In casu”, a parte comprovou que está
em situação financeira delicada, conforme demonstram
os balanços contábeis, extratos bancários, ações
executivas e protestos em seu desfavor às fls.
36/70.
Dessarte, diante da prova documental
produzida,
concede-se
o
benefício
da
Justiça
gratuita à agravante.
Por fim, conforme já salientado no
julgamento da liminar de fls. 72/73, não se conhece
do pedido de desconstituição da penhora, pois tal
questão não foi objeto da decisão ora agravada,
sendo incabível a supressão de instância.
Ante o exposto, conhece-se em parte o
recurso e, na parte conhecida, dá-se-lhe provimento.
J.B. FRANCO DE GODOI
Desembargador